Tribunal: TJBA
Processo: 8000791-26.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000791-26.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA EDSONIA DA SILVA

Advogado(s)
:
RIAN DE JESUS DANTAS, DEIVID OLIVEIRA DE SANTANA, PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA PROFERIDA EM 15/02/2024, PUBLICADA EM 21/02/2024. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
APELAÇÃO INTERPOSTA TÃO SOMENTE EM 12/04/2024
. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que lhe impôs condenação pecuniária nos autos de obrigação de fazer, decorrente de
pagamento de pensão por morte do período de junho a setembro de 2015
. Nas contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
definir se é tempestiva a apelação interposta pelo Estado da Bahia; em ultrapassado, definir se há obrigação legal de pagar o retroativo da pensão por morte como requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação, protocolizada em 12/04/2024 (id.64811067), ultrapassa o prazo legal de 30 dias úteis contados da
ciência da sentença em 21/02/2024 (id.64811064)
, razão pela qual se impõe o não conhecimento do recurso por intempestividade, nos termos do art. 183 c/c art. 1.003, § 5º, do CPC.

4.
A sentença não está sujeita ao reexame necessário, uma vez que a condenação imposta à Fazenda Pública não ultrapassa o valor de 500 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC.

5.

O não conhecimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Preliminar de intempestividade recursal acolhida. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “A apelação interposta pela Fazenda Pública após o prazo de 30 dias úteis contados da ciência eletrônica da sentença é intempestiva e não deve ser conhecida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, 1.003, § 5º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Reexame Necessário nº 0132495-54.2004.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000791-26.2020.8.05.0191
, oriundos do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Paulo Afonso, em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
MARIA EDSONIA DA SILVA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHENDO A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL, NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE,
tudo pelos fundamentos a seguir expostos.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04